Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A presente ação rescisória tem quatro réus: ANDERSON DE CAMPOS OLIVEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA e VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA. ANDERSON, pessoalmente citado, conforme aviso de recebimento (AR) de ID 26676412, apresentou contestação tempestiva no ID 26491090. A certidão de ID 29831295 noticia que teria transcorrido in albis o prazo para manifestação dos outros três réus, GEYSER, VANTUIR e EMERSON. Contudo, compulsando detidamente o aviso de recebimento direcionado a EMERSON (ID 22898379), verifico que ele foi assinado por pessoa estranha aos autos (Gisela Santos), sem a apresentação de qualquer documento. Logo, esse panorama demonstra que ainda não houve a angularização processual em relação a esse último requerido, EMERSON. Inclusive, este Tribunal possui o entendimento de que pode haver sérios prejuízos ao réu, em hipóteses similares. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 2. Verifica-se que, frustrada a citação pelo correio, uma vez que o aviso de recebimento retornou com assinatura de pessoa diversa, não houve tentativa de realização do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Dessa forma, não foram esgotadas as possibilidades de localização da parte ré para citação. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1365442, 07015910820198070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021, grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. VÍCIOS NO PREENCHIMENTO. EVIDENTE PREJUÍZO PRECESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM. (...) 3. Nos termos do §1o do art. 248 do CPC, sendo a citação realizada pelos correios, por meio de carta com aviso de recebimento (AR), o mandado de citação deve ser entregue diretamente ao citando, exigindo o carteiro que seja assinado o recibo. 4. No caso, o AR do mandado de citação retornou sem a assinatura do recebedor, sem a declinação do número do RG do recebedor e com o nome da citanda escrito de forma equivocada. Ademais, a requerida comprovou que reside em endereço diverso do da citação. 5. O vício na citação é de tal gravidade - em afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal -, que deve implicar na nulidade da citação e de todos os atos posteriores, diante do evidente prejuízo processual. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1341998, 07066288220208070004, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021, grifo nosso). Assim, a cautela recomenda providências a serem tomadas pela parte autora, para o fim de se evitar alegação de nulidade de citação futura, sobretudo em sede de ação rescisória. Intime-se a parte autora para que, em 10 dias, requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator